Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais de SINDICATO SAE/DF a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à legitimidade ad causam do ente sindical para defesa dos direitos cuja satisfação se pretende com o presente cumprimento de sentença.
2. O princípio da não-surpresa, positivado nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, veda ao juízo decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2.1. No caso em análise, antes da extinção do feito, o magistrado oportunizou ao exequente/apelante emenda à inicial para adequação do procedimento ao rito do cumprimento individual de sentença coletiva, consignada a necessidade de alteração do polo ativo da demanda. Preliminar rejeitada.
3. Liquidação/execução de sentença genérica oriunda de ação coletiva sobre direitos individuais homogêneos como a do caso vertente, pode ser proposta individualmente pelo beneficiário ou pelos legitimados extraordinários, nos termos dos art. 97 e 98 do CDC. No sentido, o Supremo Tribunal Federal, Tema 823: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) (g.n.).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.